Tribunal: STF
Processo: RE 426039
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Art. 1º-D da
Lei nº 9.494/97. Medida Provisória nº 2.180/2001.
Constitucionalidade. Honorários advocatícios. Execuções não
embargadas pela Fazenda Pública. Art. 100, § 3º, da Constituição
Federal. Agravo regimental não provido. É constitucional a Medida
Provisória nº 2.180/2001, com interpretação conforme de modo a
reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa,
contra a Fazenda Pública.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.